Tribunal: TJBA
Processo: 0500927-53.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0500927-53.2017.8.05.0112.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ELIANE SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULA GUERRA VARELA, MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA

EMBARGADO: HELDER LOPES CAMPOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA SANTOS DE ALMEIDA, HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade de ato administrativo de remoção de professora da zona urbana para a zona rural, com base na Portaria nº 059/2017.

2. A embargante alegou omissão na decisão colegiada, buscando rediscutir os fundamentos do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta vícios que justifiquem a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar vícios internos da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo instrumento para rediscussão da matéria julgada.

4. A omissão ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto relevante de fato ou de direito, o que não se verifica no caso.

5. A decisão embargada é clara ao reconhecer que o ato administrativo observou os critérios da Lei Municipal nº 514/2009, especialmente o art. 31, que trata da remoção por excesso de servidores.

6. A documentação comprova que a embargante possuía o menor tempo de lotação na unidade escolar de origem, justificando sua transferência.

7. A via eleita não se presta à modificação do conteúdo decisório, sendo inadequada para a pretensão da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da decisão.

2. A omissão relevante é a ausência de manifestação sobre ponto essencial de fato ou de direito.

3. A remoção de servidor público por excesso na unidade de origem deve observar critérios objetivos previstos em lei municipal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500927-53.2017.8.05.0112
, em que figuram como apelante ELIANE SILVA DE SOUZA e como apelada HELDER LOPES CAMPOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .